Tribunal: CARF
Processo: 13971.724029/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.724029/2013-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.050 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITAJAI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado(a)), Regis
Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de no 2401-004.771 da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.724029/2013-78
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724029/2013-78

julgou em sessão de 08 de maio de 2017 o recurso voluntário do contribuinte que por maioria,
negou-lhe provimento. Vencido o relator e as conselheiras Andrea Viana Arrais Egypto e
Luciana Matos Pereira Barbosa, que davam provimento parcial ao recurso da autuada, para
determinar o aproveitamento das contribuições previdenciárias efetuadas na sistemática do
Simples Nacional e excluir os juros sobre a multa.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO RECOLHIMENTO.
Com fulcro no artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212/91, a
empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-
as das respectivas remunerações e recolher o produto no prazo contemplado
na legislação de regência.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CARACTERIZAÇÃO
SEGURADOS
EMPREGADOS. POSSIBILIDADE.
Constatando-se a existência dos elementos constituintes da relação
empregatícia entre o suposto “tomador de serviços” e o tido “prestador de
serviços”, deverá o Auditor Fiscal desconsiderar a personalidade jurídica da
empresa prestadora de serviços, enquadrando os trabalhadores desta última
como segurados empregados da tomadora, com fulcro no artigo 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
c/c Pareceres/CJ nos 330/1995 e 1652/1999.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO.
FRAUDE. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Nos termos da legislação de regência, a multa de ofício integra o crédito
tributário e, dessa forma, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir
do mês subsequente ao do vencimento.

03 – O recurso é tempestivo e o contribuinte alega dissídio jurisprudencial em
relação a seguinte matéria em que foi dado seguimento parcial pelo despacho de admissibilidade
de e-fls. 1.201/1.218, convalidado pelo despacho em agravo de e-fls. 1.284/1.294: “(c)
Incidência de juros sobre multa de ofício.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724029/2013-78

04 – A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões às (e-fls.
1.317/1.321. Sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

Juros sobre a multa
05 – O recurso tem por única matéria a aplicação de juros sobre a multa de ofício
aplicada, contudo, entendo que não é o caso de ser conhecida a matéria uma vez que já
sumulada. Diante da existência da Súmula Carf no 108 publicada posteriormente à decisão, verbis:
Súmula CARF no 108 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
06 – De acordo com o RICARF em seu art. 67 § 3o:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.

07 - Portanto, entendo pelo não conhecimento dessa matéria.
Conclusão
08 - Diante do exposto, não conheço do Recurso especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724029/2013-78

Fl. 1332
DF CARF MF
Original